Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS REGISTROS AUDIOVISUAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte das autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente na recusa de oferecimento das gravações referentes ao teste de aptidão física como etapa do certame realizado para o provimento do cargo de policial penal do Distrito Federal.
2. A disponibilização dos registros audiovisuais relativos ao teste de aptidão física em concursos públicos privilegia a fruição à garantia da ampla defesa no âmbito dos procedimentos administrativos, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.784/1999, pois somente à vista dessas gravações o candidato eliminado terá elementos suficientes para propor eventuais medidas administrativas ou judiciais.
3. A chamada "Lei dos Concursos Públicos no Distrito Federal” preceitua a obrigatoriedade da gravação dos testes aludidos, devendo ser assegurada aos candidatos, “em tempo hábil para o exercício do direito de impugnação” a cópia da gravação e o devido esclarecimentos a respeito de sua pontuação. (art. 42-A, caput e parágrafo único).
4. Segurança concedida.